Tribunal: TJDFT
Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007337-12.2016.8.07.0001 APELANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Felipe Yani Marques Martins comunica que, embora a decisão Id. 24729482 tenha autorizado a transferência dos lotes das promitentes vendedoras (Autora e Rés), o 2° Ofício de Notas informou que a decisão contempla apenas a transferência dos terrenos, e não a baixa/cancelamento da averbação de impedimento de transação nas escrituras. Requer, assim, a expedição de ofício ao “Cartório do 2o Registro de Imóveis para que proceda a baixa das averbações de numeração Av.2 – matrícula n.o 103871 e Av.2 – 103872, eis que não persiste qualquer fundamento para a manutenção das anotações, e vez que o peticionante não tem qualquer vinculação com o litígio entre as partes do presente feito”. Em análise dos autos, verifiquei que, ante o acordo entre os credores das construtoras, Márcio Luiz de Freitas Naves e Lima e Fernanda Veloso e Lima e as partes do Processo n° 0723001-08.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível de Brasília, autorizei a transferência dos lotes para terceiros interessados. Em seguida, em razão da informação de cessão dos direitos dos referidos imóveis, solicitei a juntada aos autos do instrumento de cessão dos credores da construtora em favor do requerente (despacho Id. 34188601). O Requerente, por sua vez, comprovou, por meio das escrituras públicas de compra e venda (Id. 34639332 e Id. 34639333), a aquisição dos lotes. É o breve relatório. Decido. No caso, tem-se que a autorização de transferência implica o cancelamento das averbações determinadas por este Juízo, pois se destinam, apenas, a garantir eventual pagamento a ser realizado nos mencionados autos. Logo, como os imóveis não mais pertencem aos litigantes, devem ser canceladas as averbações descritas na decisão Id. 25117815. Assim, determino o cancelamento das averbações relacionadas ao Lote n.o 3 da Rua Avineira, com área total de 472,70 m2 descrito na Matrícula n.o 103.871 e do Lote n.o 4 da Rua Avineira, com área total de 527,29 m2 descrito na Matrícula n.o 103.872, ambas do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos termos do acordo em comento. Expeça-se ofício ao 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por fim, devolvam-se os autos à egrégia Presidência deste Tribunal. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora